Tribunal: TJES
Processo: 5002388-30.2023.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002388-30.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: IRENILDA DA COSTA RANGEL
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5002388-30.2023.8.08.0050

RECORRENTES: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RECORRIDA: IRENILDA DA COSTA RANGEL

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PLEITO DE LIGAÇÃO E FORNECIMENTO DE ÁGUA. IMÓVEL COM MATRÍCULA JÁ EXISTENTE E DÉBITOS EM ABERTO. NOVA MATRÍCULA NO ENDEREÇO. NATUREZA PESSOAL DO DÉBITO. CONDUTA ABUSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DIREITO RECONHECIDO. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que, em 2013, se mudou de residência e solicitou a ligação do serviço de água, contudo recebeu negativa da requerida em decorrência da existência de débitos pendentes na matrícula de seu imóvel. Diante disso, requer a concessão de tutela provisória de urgência compelindo a requerida a proceder com a ligação de água em sua residência; confirmação do pleito liminar em sede meritória; e indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou procedente a exordial, para determinar que a requerida adote as providências necessárias a ligação e fornecimento de água

na residência da autora, conforme Protocolo de Solicitação de Serviço nº 08123-030377-01 (ID 29502131), em 05 dias, sob pena de multa diária, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nas razões recursais, a parte demandada argumenta pela responsabilidade solidária da parte autora pelos débitos existentes na matrícula do imóvel, em nome da sra. Atailda Marcelino De Freitas. Subsidiariamente, requer a redução da indenização por danos morais estabelecida pelo juízo
a quo
.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Inicialmente, destaco que, de acordo com o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, que “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Passo a analisar o presente feito, portanto, sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor.

Após cuidadoso exame dos autos, verifico que a parte recorrente não comprovou, de
forma segura,
a regularidade da negativa fornecida à consumidora, incorrendo em conduta abusiva e falha na prestação de serviço.

Nesse ponto, cumpre destacar que, tal como bem trazido pela r. sentença impugnada, o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, é no seguinte sentido: “a responsabilidade pelo pagamento da prestação do serviço de água, esgoto ou energia possui natureza pessoal e não
propter rem
, devendo, portanto, a obrigação pelo pagamento do serviço recair sobre quem o solicita” (STJ; AgInt-REsp 1.737.379; Proc. 2018/0095751-1; PR; Segunda Turma; Rel. Min. Og Fernandes; Julg. 08/03/2022; DJE 25/03/2022).

Em outras palavras, as dívidas pretéritas do imóvel devem ser direcionadas exclusivamente a consumidora
Atailda Marcelino de Freitas, sendo devida a ligação do serviço de água solicitada pela recorrida, com autônoma matrícula correspondente a parte do imóvel que cabe à parte (primeiro pavimento).

Tanto é que o e. TJES já decidiu que "Por se tratar o fornecimento de energia elétrica de obrigação propter personam e não propter rem, a concessionária apelante somente deveria ter exigido a cobrança daquele que efetivamente consumiu, sendo vedado, ainda, o condicionamento do fornecimento de energia elétrica ao pagamento de débitos devidos a terceiros" (TJES; Apl 0006604-14.2016.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa; Julg. 24/09/2019; DJES 04/10/2019).

Portanto, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Observo que a autora logrou êxito em comprovar a posse do imóvel objeto da presente demanda (primeiro pavimento do imóvel), na medida em que trouxe ao feito contrato de cessão de direito de posse (ID 29502133), bem como restou incontroverso dos autos que a possuidora do segundo pavimento deste mesmo imovel, Sra. Atailda Marcelino De Freitas, é a real titular da matrícula 0128438-0, já existente no endereço. Partindo da premissa de que o débito de água é de natureza pessoal, não se tratando de obrigação propter rem, não mostra-se lícita a negativa da acionada em não promover a ligação de água na parte do imóvel que cabe à demandante.

O débito vinculado a pessoa de Atailda Marcelino de Freitas não deve afetar negativamente a solicitação de ligação e fornecimento de água pleiteada pela autora, posto que trata-se de unidade residencial diversa.

Neste contexto, resta evidente a ocorrência de falha no serviço prestado pela requerida, devendo ser responsabilizada pelos danos causados à consumidora na forma do art. 6°, VI c/c art. 14, ambos do CDC.

Não restam dúvidas quanto a ocorrência do dano moral no presente caso, em especial considerando os sentimentos de angústia e frustração experimentados pela demandante. O fornecimento de água está intrinsecamente relacionado à dignidade da pessoa humana, e somente em casos excepcionais se autoriza a sua negativa, contudo, tal hipótese não se aplica ao presente feito.

Destarte, faz jus a consumidora a ligação e fornecimento de água em sua residência.

A condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva da recorrente em razão do defeito na prestação de serviço, restando inequívoco o abalo financeiro e psicológico vivenciado pela parte recorrida, que ultrapassou a esfera do mero aborrecimento cotidiano.

No tocante ao quantum indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Dessa forma, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos extrapatrimoniais, mostra-se proporcional e razoável, não comportando qualquer retoque, na forma do Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei n° 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Condeno
a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)